Tribunal: TJMT
Processo: 1004422-81.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004422-81.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCA MATEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 037.096.761-50 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (RECORRIDO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (RECORRIDO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 061.720.461-60 (APELANTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUCA MATEUS CAMPOS DA SILVA - CPF: 037.096.761-50 (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MARIA LUIZA LACERDA LOPES - CPF: 061.308.021-10 (VÍTIMA), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JULIANO CUNHA AZEVEDO - CPF: 063.355.031-07 (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE FARIA VALIM - CPF: 063.461.371-58 (VÍTIMA), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, e associação criminosa. tribunal do júri. Alegação de veredito contrário às provas dos autos. Desaforamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por condenado à pena de 58 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, por crimes de homicídio qualificado consumado e tentado (art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP), além de associação criminosa (art. 288 do CP), cometidos em contexto de rivalidade entre facções criminosas.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em: (i) saber se o veredicto do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, ensejando a sua anulação; e (
ii
) verificar a admissibilidade do pedido de desaforamento da sessão do júri, diante de suposta parcialidade dos jurados, por conhecimento prévio entre moradores da comarca.

III. Razões de decidir

3. O veredicto condenatório encontra-se devidamente amparado em provas colhidas nos autos, incluindo depoimentos consistentes de testemunhas, autoridades policiais e vítimas sobreviventes, não se revelando manifestamente contrário ao conjunto probatório.

4. A soberania dos veredictos populares, consagrada no art. 5o, XXXVIII, da CF/1988, impõe respeito às conclusões do Conselho de Sentença, que optou por versão compatível com os elementos colhidos nos autos.

5. O pedido de desaforamento carece de elementos fáticos concretos e não encontra respaldo na previsão do art. 427 do CPP, sendo inaplicável no momento processual posterior à realização do julgamento. A alegação de conhecimento entre moradores não se qualifica como fato relevante superveniente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando encontrar amparo em provas constantes dos autos, ainda que existam versões conflitantes, em razão da soberania dos veredictos. 2. O desaforamento, por se tratar de medida excepcional, exige demonstração objetiva de
fato concreto
que comprometa a imparcialidade do julgamento, o que não ocorreu no caso concreto.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP,
arts
. 427 e 593, III, d; CP,
arts
. 121, § 2o, II e IV, 14, II e 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 23.03.2021; TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diemerson
Silva
d
os Santos
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT que, nos autos da Ação Penal n.
1004422-81.2020.8.11.0013
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
58 (cinquenta e oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de

reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
s
crime
s

previstos no art.
121, § 2o, II e IV, do Código Penal (vítimas: Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos); art. 121, § 2o, II e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal (vítima: Maria Luiza Lacerda Lopes), art. 121, § 2o, I e IV c/c artigo 14, II, do Código Penal

(vítimas: Marcelo Henrique

Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da

Silva, vulgo “
Débi
”)
e art. 288, caput, do Código Penal.

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
274132393
,
requer
“a) Anulação da sentença, por ser contrária às provas dos autos, restabelecendo assim a justiça e a dignidade do ora Apelante. Determinando-se novo julgamento; b) Reconhecimento do pedido de desaforamento de comarca, considerando que todos na comarca se conhecem, prejudicando o julgamento imparcial de
Diemerson
Silva dos Santos.”

P
or fim,
prequestiona
a
matéria debatida para fins de interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões vistas no ID
274131949
, o Ministério Público postula o desprovimento do
presente
recurso, linh
a intelectiva, essa, perfilhada
nesta instância revisora pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
278834392
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
127348841
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO) - vítimas Luca

Mateus Campos da Silva
e
Luan Henrique Nogueira dos Santos

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o

258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson

Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e

Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de

idade)
,
em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o

uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos

ofendidos, mataram as
vítimas Luca Mateus Campos da Silva
e
Luan Henrique Nogueira

dos Santos
.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítima Maria Luiza

Lacerda Lopes

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o

258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/

MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson

Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e

Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de

idade)
,
em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o

uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da

ofendida, tentaram matar a
vítima Maria Luiza Lacerda Lopes
, não alcançando seus

intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

3 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítimas Marcelo

Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3,

Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o

258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/

MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson

Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira
Lopes
e

Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de

idade)
,
em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o

uso de armas de fogo, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos

ofendidos, tentaram matar as
vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”,

Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo

“
Débi
”
, não alcançando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

4 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta, ainda, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima

narrados, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta

cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato

Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira,

Matheus Pereira Lopes
e
Diemerson
Silva dos Santos,
com consciência e vontade,

corromperam ou facilitaram a corrupção do menor
Jadir Tomé da Silva
(17 anos de idade)
,

induzindo-o à prática dos crimes de homicídios (tentado e consumado).

5 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do inquérito policial que as vítimas
Marcelo Henrique Faria Valim
,

vulgo “
Panguão
”
,
Carlos Juliano Cunha Azevedo
,
vulgo “G3/Carlinhos
” e
Karlos

Vinicius da Silva
,
vulgo “
Débi
”
são
integrante
ou simpatizantes da organização criminosa

denominada “Primeiro Comando da Capital”, sendo que no dia dos fatos, estavam

confraternizando entre amigos na residência de
Luca Mateus Campos da Silva, vulgo

“
Mateusinho
”
, onde fariam um churrasco.

Já os denunciados
Luciano Felix Oliveira
,
vulgo “Lulu/
Neguim
”
,
Renato

Aquino Santiago, vulgo “
Jhow
/
Jhowzinho
”,
Wenderson
Queiroz Antônio, vulgo

“Polenta”, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, vulgo “Paraguai”, Matheus Pereira

Lopes, vulgo “Orelha”
e
Diemerson
Silva dos Santos, vulgo “
Bugão
”
, bem como o

adolescente
Jadir Tomé da Silva
são integrantes da organização criminosa denominada

“Comando Vermelho”.

Acontece que as facções criminosas travaram uma rivalidade entre si. A guerra

entre as facções iniciou-se quando os membros do “PCC” praticaram o delito de roubo

majorado no dia 19/05/2020 de dois veículos automotores da vítima Admir Venancio Alvares,

no Bairro Morada da Serra, área
entitulada
no submundo do crime como sendo de domínio da

organização criminosa “CV”.

Os denunciados, como forma de retaliação - pois no entender deles, a facção

rival invadiu o território do “CV” para praticar o crime patrimonial -, planejaram e
coluíram

com a morte dos membros da facção rival e quem estivessem em companhia
dos mesmos
.

Assim, no dia dos fatos, com o prévio conhecimento de que alguns integrantes

da gangue rival estavam reunidos,
Matheus, vulgo “Orelha”
e
Wenderson
, vulgo

“Polenta”
, passaram a observar a movimentação da casa, a fim de repassar informações aos

comparsas, haja vista a distribuição de tarefas entre os denunciados. Inclusive,
Wenderson
,

vulgo “Polenta”
chegou a entrar e permaneceu na
residência por alguns instantes, com o

intuito de colher mais informações e saber quais integrantes do “PCC” estariam presentes e

que logo sofreriam um atentado.

Assim sendo, os denunciados
Luciano, vulgo “Lulu/
Neguim
”, Renato

Aquino, vulgo “
Jhow
/
Jhowzinho
”,
Wenderson
, vulgo “Polenta”, Jonatas Júnior, vulgo

“Paraguai”, Matheus, vulgo “Orelha”
e
Diemerson
, vulgo “
Bugão
”
, bem como o

adolescente
Jadir Tomé da Silva
, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em

cooperação de condutas, dirigiram-se à residência da vítima
Luca Mateus
com propósito de

matar
Marcelo Henrique, vulgo “
Panguão
”
,
Carlos Juliano, vulgo “G3”, Karlos Vinicius,

vulgo “
Débi
”
e
Jean Lucas José Gomes de Souza, vulgo “Japão”
, sendo que este último

não estava no local dos fatos,
e quem estivessem na companhia destes
.

Na ocasião, os denunciados chegaram, inesperadamente, na residência e

surpreenderam as vítimas com diversos tiros em suas direções, dos quais, em primeiro

momento, atingiram a
vítima Luca Mateus, vulgo “
Mateusinho
”
, na cabeça, no tronco e no

braço, totalizando 9 (nove) perfurações, causando ferimentos que foram causas suficientes de

sua morte (lesão cerebral).

A vítima
Luan Henrique
, por sua vez, correu para o interior da residência,

mas os denunciados o alcançaram e o alvejaram com 2 (dois) disparos.
Luan
foi socorrido e

submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo dias

depois.

Do mesmo modo, a vítima
Maria Luiza Lacerda Lopes
também correu para

o interior da residência, mas se deparou com
Luciano Felix Oliveira
, o qual efetuou um

disparo de arma de fogo em sua perna.

Ato contínuo, a vítima
Maria Luiza
caiu ao solo, e
Renato Aquino Santiago

se aproximou e disse que iria matá-la e continuou efetuando vários disparos contra
Maria

Luiza
, acertando-lhe os braços e região glútea, a qual somente não morreu porque não foi

atingida em região
vita
e foi socorrida logo em seguida.

Ressai dos autos, ainda, que
Luciano Felix, vulgo “Lulu/
Neguim
”
, tentou

matar
Marcelo Henrique, vulgo “
Panguão
”
, efetuando disparo com a arma de fogo em sua

direção, mas errou o tiro, dando chance à vítima para se evadir do local.

Outrossim, o denunciado
Diemerson
, vulgo “
Bugão
”,
chegou no recinto

efetuando disparos, inclusive tentou matar
Carlos Juliano, vulgo “G3”
, com disparo de arma

de fogo, mas errou o alvo. Na ocasião a vítima
Carlos Juliano, vulgo “G3”,
conseguiu correr

e se esconder atrás da porta de um dos quartos, e não foi encontrado pelos increpados,

evitando, assim, a sua morte. Na ocasião, a vítima escutou
Diemerson

dizer
“eu quero G3 e

Japão, cadê eles?”.

Ademais, o outro principal alvo dos denunciados,
Karlos Vinicius, vulgo

“
Débi
”,
bem como Simone Mariano Martins, que também participava do churrasco,

conseguiram fugir do local ilesos.

Já Sabrina Bianca Mariano Martins e seus filhos menores, bem como

Claudinei Santiago Oliveira se abrigaram no banheiro da residência e não foram atingidos

pelos disparos.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, vez que os denunciados decidiram

matar as vítimas
Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha

Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos”
e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”
, em razão da

rivalidade entre as facções criminosas. Por sua vez, em relação às vítimas
Luan Henrique,

Luca Mateus
e
Maria Luiza Lacerda Lopes,
a
motivação foi fútil
, haja vista que os

denunciados decidiram matá-los pelo simples fato deles estarem em companhia de daqueles.

Não há dúvida, também, que os denunciados se utilizaram de
recurso que

dificultou a defesa das vítimas,
vez que os denunciados invadiram a residência atirando de

forma rápida e de inopino, estando, ainda, as vítimas desarmadas e
desprevinidas
.

Em razão das práticas delituosas em questão, extrai-se que
Luciano Felix

Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior

Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes
e
Diemerson
Silva dos Santos

corromperam do adolescente
Jadir Tomé da Silva,
com eles praticando os delitos de

homicídios.

[...].

Destaques no original.

Conforme
relatado, a defesa do acusado postula: (i) anulação da sentença, argumentando que é contrária às provas dos autos; e (
ii
) o reconhecimento do pedido de desaforamento de comarca, considerando que todos na comarca se conhecem, prejudicando o julgamento de
Diemerson
Silva dos Santos.

E, e
mbora o pedido de desaforamento deva, em regra, ser conhecido e analisado em momento preliminar ao exame do mérito recursal, no caso concreto opta-se por apreciá-lo em conjunto com as razões de fundo, diante da inequívoca
conexão
entre os fundamentos para justificar o não deslocamento de competência
nessa fase processual
e aqueles que sustentam a insurgência meritória, o que recomenda, por economia processual e coerência argumentativa, sua apreciação conjunta.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
dos crimes pelos quais o apelante foi condenado
encontra-se comprovada e sequer foi alvo de impugnação neste recurso
.

E, no que diz respeito
à autoria, o apelante argumenta que o seu julgamento foi contrário à prova
destes
autos, pois entende que
não
restou comprovada
a autoria dos crimes de homicídio na forma consumada e tentada
,
uma vez que
as testemunhas não comprovaram que
ele
estava de fato no local dos crimes em debate.

Antes de entrar no exame d
este
recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destac
amos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.
1 ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destaca
mos

E
o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando caso similar ao discutido nesta irresignação
,
firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no
sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma,
o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados
. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23
.
03
,
2021
e publicado no

DJe

de
29
.
03
.
2021)

Destac
amos

Resta claro, pois,
tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII
,
da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados
não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos,
na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso em debate, infere-se que há provas neste
s

autos
para dar respaldo à decisão dos jurados, que condenou o apelante
pela prátic
a
dos homicídios em discussão
, como se infere da leitura dos quesitos da votação no
j
úri (
ID
274131897
).

Isso
porque
,
embora o
apelante
tenha
negado

que praticou
o
s
crime
s em debate
, extrai-se
destes autos
que o
c
orpo de
j
urados afastou a
referida
tese defe
nsiva
,
acolhendo
a
versão
apresentada pel
a acusação que
e
ncontra amparo nas provas
produzida
s
.

Com efeito,
a
testemunha

Max Willian Ferreira (ID 127348798 – p. 61/64), na fas
e inquisitorial, confirmou que
um roubo de caminhão,
fez com que membros da facção comando vermelho cometesse os crimes ora deb
a
tidos
como forma retaliação
. Além disso, frisou que um dos executores
foi
o apelante
Diemerson
.

Em juízo, durante a instrução menor,
Max Willian
, confirmou que o apelante cometeu os crimes em discussão, narrando em síntese que:

[...] que o
Wenderson
foi lá na casa e viu que
tava
todo mundo lá,
tava
assando uma carne né, aí ele pegou foi lá e confirmou que estavam lá no local, foi quando do nada esses meninos chegaram, entraram dando tiro em todo mundo, correu um pra cada lado, e ainda conseguiram matar o Mateus, mataram o Luan, atiraram na Maria Luiza; que ele, o Marcelo, o Carlos Juliano, e o Karlos Vinícius conseguiram correr, aí inclusive esse Renato Aquino aí, o depoente está sendo acusado de um crime, que ele jogou um crime no depoente porque ele fez isso aí e o depoente foi testemunha em um crime que ele cometeu, que ele tentou incriminar o depoente, mas quanto ao seu colega Marcelo Henrique, o Renato e o Igor foram fazer justiça com as próprias mãos, foram tentar se vingar; que o Renato, foram tentar matar ele e acabaram que mataram a namorada dele, aí ele pegou e está jogando o crime em cima do depoente, tanto que o próprio primo dele reconheceu ele no dia, o primo dele estava na casa no dia, e uns dos meninos ia matar o Dinei, ele gritou ‘não atira nesse não, que esse é meu primo, atira nele não’;
que o Renato Aquino gritou pro outro menino
Diermerson
‘não atira nele não, que esse é meu primo’
, aí inclusive o Dinei ficou em choque, ficou traumatizado o tempo todo ele não parava de falar ‘você está bem cara?
Véi
, meu primo
véi
, meu primo tentou isso, meu primo ia me matar’, ele não parava de falar isso, e eles entraram de cara limpa, normal; que entraram sem capuz, de cara limpa, alguns só estavam de boné, mas tinham certeza que iam matar todo mundo, porque eles planejaram tão bem planejado, e as armas que eles estavam portando, armas de dois calibres, bastante munição, os tiros que eles deram lá,
eles pensaram em matar todo mundo; que da forma que estavam, era para ter morrido todo mundo, a sorte é que o Marcelo conseguiu sair pelo fundo, abriu uma porta que tinha na residência, foi que todo mundo conseguiu escapar, mas os que se perderam dentro da casa, não conseguiram, não conheciam a casa... [...]

A testemunha Jean Lucas José Gomes de Souza, ao ser ouvido na delegacia, confirmou a participação do apelante nos crimes em debate, narrando que:

[...]
QUE o roubo do CAMINHÃO e do ONIX foi realizado no bairro morada da serra, área de domínio do COMANDO VERMELHO, que não sabe dizer se o DUPLO HOMICIDIO de LUCA MATEUS e LUAN HENRIQUE tem algo a ver com o roubo QUE sobre o DUPLO HOMICÍDIO, não estava no local, mas recebeu informações de que as pessoas que participaram foram, WENDERSON QUEIROZ vulgo "POLENTA", quem arquitetou juntamente com JHONATAN JUNIOR vulgo "PARAGUAIO",
que estiveram na execução as pessoas
de LUCIANO OLIVEIRA vulgo "LULU", RENATO AQUINO SANTIAGO vulgo "JOW", JADIR TOMÉ DA SILVA, MATEUS PEREIRA LOPES e
DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo "BUGÄO""
, que desconhece a participação de VINICIUS MATEUS AFONSO PEREIRA vulgo "CHAPÉU", QUE o veículo GOL G5 DE COR BRANCA, utilizado pelos criminosos durante a fuga do local do homicídio, ficou estacionado na casa da mãe de "PARAGUAIO". localizada ao lado da casa da vítima LUCA MATEUS, onde ocorreram as execuções,
que após o fato conversou com SABRINA esposa de LUCA MATEUS pelo FACEBOOK e ela confidenciou que via o momento em que DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo "BUGÃO atirou na caradeLUCAMATEUS
[...]

Destacamos.

Em juízo, Jean Lucas alterou sua versão, dizendo resumidamente que

não tem certeza sobre a autoria dos fatos, pois ouviu apenas boatos de que os denunciados

seriam os responsáveis pelo atenta
d
o ocorrido na casa da "vítima
Mateuzinho"
em maio de 2020.

A testemunha Carlos Juliano
, que estava no local,
quando ouvido pela autoridade policial disse “
que quem arquitetou as execuções foram Luciano

Oliveira (vulgo Lulu),
Wenderson
Queiroz (vulgo Polenta) e Jonatas Júnior (vulgo Paraguai);

que
participaram diretamente das execuções
Luciano Oliveira (vulgo Lulu), Renato Aquino

Santiago (vulgo
Jhow
), Jadir Tomé da Silva, Matheus Pereira Lopes (vulgo Orelha) e

Diemerson
Silva dos Santos (vulgo
Bugão
)
que desconhece a participação de Vinícius Matheus

Alfonso Pereira (vulgo Chapéu) no duplo homicídio; que todos os
executores estavam

‘canados’, isto é, portavam armas de fogo; que na ocasião o depoente se escondeu detrás da

porta de um dos cômodos da casa e ouviu quando
Diemerson
(vulgo
Bugão
) gritou ‘eu quero

G3 e Japão, cadê eles?’
...
Todavia, em juízo, alterou a versão
, e não apontou o autor dos crimes em discussão
!

A propósito,

embora a defesa do apelante tenha alegado que as testemunhas alteraram a versão em juízo, sabe-se que
é
comum, em delitos que envolvem a atuação de
organizações
criminosas, que as testemunhas demonstrem receio em confirmar os fatos anteriormente narrados, em razão do fundado temor de represálias. A própria natureza dessas organizações, estruturadas e com poder de intimidação, acaba por criar um ambiente de medo que compromete a espontaneidade dos depoimentos, impondo ao julgador a necessidade de avaliar tais manifestações com a devida cautela e à luz do conjunto probatório dos autos
.

Ademais, em juízo,
Márcia Cristina Vieira Campos
, afirmou
que
“
ouviu falar pela boca das

pessoas que os acusados Luciano,
Wenderson
e
Diemerson
estão envolvidos na morte do seu

filho; que ouviu falar isso pelas pessoas do bairro, que não reside em Pontes e Lacerda, mas é o

que a população ali, algumas pessoas que conheciam o seu filho comentam
...”

O
policial civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior, ao ser ouvido perante o tribunal do júri, confirmou que após longas investigações ficou comprovado que o apelante participou dos crimes em debate. Igualmente, o delegado de polícia Alexandre Nazareth, ao ser ouvido no júri, confirmou que diante das provas produzidas nos presentes autos, ficou comprovado que o apelante cometeu os delitos em comento.

Por oportuno, frise-se que pequenas contradições nos depoimentos,
não possuem o condão de comprometer a veracidade das declarações, especialmente quando contextualizadas diante da complexidade fática do crime investigado. Em situações dessa natureza, é natural que os relatos contenham variações periféricas, sem que isso implique, por si só, inidoneidade ou má-fé, devendo-se valorizar a coerência estrutural e a convergência dos elementos essenciais da narrativa.

E, embora a defesa alegue que “
foi negligenciado pelos jurados
”

o depoimento da sua
ex
-
sogra
que quando questionada durante o depoimento “
disse que o paciente
Diemerson
estava em sua residência naquela noite para participar de um jantar juntamente com sua filha, e que saiu de lá e foi direto para sua casa pois à época morava na mesma rua quase de frente de sua residência, mas os jurados não valoraram essa prova.”
,
o argumento não merece acolhimento
.

Isso porque, é prova isolada de todo contexto probatória, e da própria narrativa dela
extrai-se que
o apelante
possivelmente esteve às 19h na residência dela
junto com sua esposa [filha da informante Franciele Alves Ferreira] e
,
depois
que
jantaram
,
foram “embora dormir”, por volta de
“oito, nove horas”
, ou seja, não ficou devidamente comprovad
o
o verdadeiro horário que ele saiu da casa da ex-sogra.

Desse modo, não resta dúvida de que os jurados entenderam que
o apelante
realmente cometeu os crimes em comento
, razão pela qual, não se pode falar que a decisão é manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução e em plenário, pois,
o
Conselho de Sentença, dotado de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à sua cognição, considerou mais coerente a tese da acusação, afastando as assertórias formuladas pel
a defesa do apelante
.

Aliás, s
obre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem entendido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, INC. I, DO CP] – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – CASSAÇÃO DO JULGAMENTO –SUBMISSÃO DO APELANTE À NOVO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DO PRIVILÉGIO DA VIOLENTA EMOÇÃO, BEM COMO, QUANTO AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL – PLURALIDADE DE FACADAS – 07 (SETE) DESFERIDAS EM REGIÕES VITAIS DA VÍTIMA [PESCOÇO E TÓRAX] – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONFIGURADORES DA INJUSTA AGRESSÃO E DO PERIGO ATUAL OU IMINENTE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EM HARMONIA COM AS PROVAS DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a
mesma ser
mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos populares. Emerge da prova evidência contrária à versão da apelante, o que afasta definitivamente a tese da legitima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados. Qualificadora
do motivo torpe que
igualmente encontra respaldo na prova dos autos, porquanto, só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, a exigência do prequestionamento está preenchida.
(TJMT, N.U 0004879-58.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
01
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
31
.
01
.
2021)
)
Destacamos

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do
apelante
,
segundo a qual a
deci
são dos jurados
é contrária às provas existentes neste
s

autos
, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação.

Noutro turno, de forma genérica, a defesa do apelante requer
“Reconhecimento do pedido de desaforamento de comarca, considerando que todos na comarca se conhecem, prejudicando o julgamento imparcial de
Diemerson
Silva dos Santos.”

O pleito novamente não merece prosperar, pois, como é sabido
,

após a condenação pelo Tribunal do Júri, não cabe pedido de desaforamento, exceto se o julgamento for anulado, e surgirem fatos relevantes supervenientes que justifiquem a medida antes da nova sessão de julgamento
, nos termos do disposto no art. 427, § 4o do Código de Processo Penal
. Ocorre que, como exposto anteriormente, não existe razão para anular o julgamento
e não existes novos fatos relevantes que justificassem a medida nesta oportunidade
. Logo,
é inadmissível o pedido de desaforamento.

Aliás,
o desaforamento é
incidente processual de competência originária do tribunal, não se trata de recurso, tampouco é parte acessória da apelação ou de outra ação.
Portanto, s
e fosse o caso de anular o júri em discussão, o pedido de desaforamento poderia ser realizado separadamente, caso
existissem

fatos relevantes supervenientes
.

Além disso, desaforamento é
medida excepcional e somente é admitido quando presentes as

hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo

insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações
sobre a imparcialidade dos jurados, como
d
e fato aconteceu no presente caso.

Desse modo, fica evidente que o pedido de desaforamento não merece ser acolhido.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deix
a-se
consignado que todos os argumentos deduzidos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso,
em sintonia

com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
recurso
interposto por

Diemerson
Silva dos Santos
,

mantendo
inalterad
a
a decisão da Corte Popular
da Comarca de
Pontes e Lacerda
-MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025